Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-16.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000100-16.2013.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TIM S/ A. Advogado(s): MAURÍCIO SILVA LEAHY, ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, HARUÊ SILVA WATANABE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA APELADA: DELZUITA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS VINICIUS CASTRO GUIMARÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO INICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TESES RECURSAIS QUE FAZEM CONTRAPOSIÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À APELADA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRIDA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000100-16.2013.8.05.0088, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.